Tribunal: TJBA
Processo: 8132937-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132937-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

EMENTA

Apelação cível. Embargos à execução. Sentença de procedência para determinar a extinção da ação de execução. Insurge-se o embargante em face de tal comando judicial alegando em síntese: a) a inexistência de título com força executiva, haja vista que não fora apropriadamente assinado por duas testemunhas, o que deveria levar à extinção da execução; b) a necessidade de redistribuir os ônus da sucumbência, na medida em que não obteve sucesso apenas em parte mínima dos pedidos. Quanto ao primeiro ponto, a leitura da sentença revela que foi determinada a extinção da execução, mas por motivo diverso, qual seja, a ausência de constituição em mora. Desse modo, é patente que o que o recorrente requer é a alteração do fundamento para a extinção da execução, isto é, que ela seja extinta pela ausência de título executivo, e não pela desconstituição da mora. Sabe-se que os recursos precisam conter interesse jurídico na sua dupla face: interesse necessidade e interesse utilidade. Este segundo se refere à possibilidade de a reforma da decisão ter a capacidade de colocar a parte em situação prática mais vantajosa do que aquela posta pela decisão recorrida. Sucede que, no caso, não há, quanto a este capítulo da sentença, situação mais vantajosa no sentido prático a ser alcançada pelo apelante, uma vez que a execução já fora extinta, e a simples alteração do fundamento para tal extinção não oferece nenhum benefício adicional. Destaca-se que, ainda que fosse acolhido o argumento do recorrente de que o título não teria natureza executiva, isto não impediria nova propositura da demanda por outro meio, como a ação monitória ou de cobrança. Assim, vê-se que não há melhoria na situação concreta do apelante com a reforma pretendida, tornando evidente a ausência de interesse recursal, na modalidade utilidade, quanto a este pedido. Já no que se refere à distribuição dos ônus da sucumbência, assiste razão ao apelante, na medida em que foi acolhido o seu pedido principal, qual seja, o de extinção da execução, ainda que o juízo o tenha feito por fundamento diverso, razão pela qual as custas judiciais e honorários de sucumbência deveriam ficar integralmente a cargo da parte adversa, conforme determina o artigo 85 do Código de Processo Civil. Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8132937-14.2023.8.05.0001
,
em que figura como apelante
ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS,

e como apelada a
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial

provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.